Tribunal: TJDFT
Processo: 0726213-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726213-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIO ALBUQUERQUE COSTA APELADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA, RMD CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas em face da sentença que julgou conjuntamente a Ação Declaratória no 0033485-60.2016.8.07.0001, a Ação Declaratória c/c Indenizatória no 0710628-92.2020.8.07.0015 e a Oposição no 0726213-95.2021.8.07.0001, referentes à validade de alienações de gleba pertencente ao Condomínio Estância Quintas da Alvorada. No que se refere aos Processos no 0710628-92.2020.8.07.0015 e no 0726213-95.2021.8.07.0001, intimado a esclarecer a renúncia ao mandato e comprovar a comunicação aos mandantes, o advogado Dr. Thiago Castro da Silva apresentou notificação da renúncia assinada pelos mandantes (ID 68049211 nos autos no 0710628-92.2020.8.07.0015 e ID 68046503 nos autos no 0726213-95.2021.8.07.0001). Considerando que a renúncia feita pelo advogado da parte agravada observou o disposto no art. 112 do Código de Processo Civil, bem como restou comprovado a ciência da renúncia, recebo-a. Ressalto que o patrono ficará responsáveis por representar a empresa agravada durante os próximos 10 (dez) dias. Ante o exposto, suspendo o feito até a regularização, nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Intimem-se pessoalmente os apelantes CAPYTAL IMOVEIS EMPREENDIMENTOS LDTA – ME e CELIO ALBUQUERQUE COSTA, para constituir novo mandatário no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, à Secretaria para realizar a conclusão conjunta. Brasília, 28 de janeiro de 2025 13:34:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador